Tribunal: TJSP
Processo: 2090034-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva arguida em razão da transferência do imóvel por meio de Contrato de Compromisso de Compra e Venda – Reforma do r. decisório quanto ao fundamento – Manifestação da agravante, nos termos do art. 10 do CPC, quanto à imunidade tributária da agravada – Matéria de ordem pública,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva arguida em razão da transferência do imóvel por meio de Contrato de Compromisso de Compra e Venda – Reforma do r. decisório quanto ao fundamento – Manifestação da agravante, nos termos do art. 10 do CPC, quanto à imunidade tributária da agravada – Matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento – Desnecessidade de dilação probatória – Reconhecimento do direito à imunidade tributária da COHAB/CP – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% – Inexistência de concorrência com entes privados – Cabimento da concessão de imunidade – Sucumbência recursal -Recurso não provido por outro fundamento.